Tribunal: STF
Processo: HC 208763
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jóse Edson do Amaral Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 153.332/RS.



    Aduz o impetrante, em suma, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aduz, para tanto, que não houve 



    “denúncia por organização criminosa em relação ao paciente José Edson do Amaral Junior, tão logo, a ideia de “relevante atuação” resta descartada, até mesmo porque PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA JÁ HOUVE DENÚNCIA PRÓPRIA E O PACIENTE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO.”



    Destaca que os fatos atribuídos ao paciente remontam a 12/4/18, bem como não teria ocorrido desde então fato novo, que possa justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva. 



    Ressalta a defesa, a falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e a prisão do paciente. 



    Aduz, ainda, a suficiência de fixação de cautelares alternativas à prisão (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento afirma que haveria outros corréus, que respondem por condutas mais graves, já teriam sido beneficiados com a revogação das suas prisões preventivas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 153.332/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva do paciente, pois, consoante destacou o Ministro João Otávio de Noronha, na decisão questionada, ela estaria embasada, entre outros aspectos, na “gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, evidenciada pelo modus operandi (...)”



    Com efeito, conforme acentuado pelo juízo processante, 



    “diante da ‘magnitude das atividades ilícitas investigadas, impõe-se, para a desarticulação integral do grupo criminoso e a atenuação/cessação das atividades ilícitas operadas pelo grupo, a segregação de integrantes aparentemente dotados de atuação relevante junto à organização criminosa, a exemplo de JOSÉ EDSON DO AMARAL JÚNIOR’.”



    Essa compreensão, portanto, não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar,” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, red. do ac. Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17.



    Ressalte-se, ainda, a legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se desarticular a atuação de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Anoto, por fim, a existência de notícia incontroversa nos autos de que o paciente está foragido desde de novembro de 2020, o que não só justifica a necessidade de manutenção da custódia, para assegurar a aplicação da lei penal (v.g. HC nº 201.910-AgR/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21), como afasta, de plano, o enfraquecido argumento de ausência de contemporaneidade da medida extrema.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido.



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Perfilha esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou, de forma clara, os pontos abordados na impetração, motivo pelo qual não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução criminal e da ordem pública. Ficou registrado que (a) o acusado apresenta ‘propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima’; e (b) ‘o paciente não está preso, mas foragido, situação essa que torna sem força argumentativa a tese de ausência de contemporaneidade dos fatos que decretaram a prisão cautelar’. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC nº 199.070-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/4/21 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente